Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo civil. art. 53, III, novo cpc. mudança de redação. domicílio do autor. ajuizamento. art. 53, III, “b”, do cpc. faculdade. competência territorial relativa. reconhecimento de ofício. impossibilidade. súmula 33 do stj. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil enunciou mudança de redação do dispositivo que trata da competência para julgamento das causas em que a pessoa jurídica for ré e tiver agências ou sucursais fora da comarca da respectiva sede (artigo 53, III, do CPC), de modo que a alteração pode significar substancial alteração de entendimento quanto à definição da competência acerca do tema.
2. A despeito disso, já decidiu esta Corte de Justiça que o ajuizamento da ação no domicílio do autor (art. 53, III, “b”, do Código do Processo Civil), seria apenas uma faculdade, e não uma obrigação (Acórdão 1314511, 07449577820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021).
3. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.